Tribunal: TCU
Processo: 007.864/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2908/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.864/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fabricio Luis Lovato (XXX.224.750-XX); Greice Machado Pieszak (XXX.586.350-XX); Jaderson da Silva Schimoia (XXX.346.790-XX); Jocelito Oliveira de Oliveira (XXX.353.300-XX); Julio Carlos Pereira da Silva (XXX.691.158-XX); Luis Felipe Guilardi (XXX.334.580-XX); Murilo Cardoso Soares (XXX.259.087-XX); Selton Fernandes de Sousa Lima (XXX.063.411-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Maria 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.